Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0723350-74.2018.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE MARCOS PERES REBELO

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.

2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida.

3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa.

4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.

5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.

6. Embargos de Declaração rejeitados